Tribunal: TJSP
Processo: 2188177-11.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Pleito de progressão de regime prisional. Pretensão pendente de análise na origem. Inviável a análise por esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância. Via eleita inadequada. Habeas corpus que não se presta a modificar decisão do juízo das execuções, porquanto não é sucedâneo de recurso próprio - in casu, agravo em execução. Precedente. Constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Pleito de progressão de regime prisional. Pretensão pendente de análise na origem. Inviável a análise por esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância. Via eleita inadequada. Habeas corpus que não se presta a modificar decisão do juízo das execuções, porquanto não é sucedâneo de recurso próprio - in casu, agravo em execução. Precedente. Constrangimento ilegal não verificado. Impetração não conhecida.